Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-31.2020.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000454-31.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL APARECIDO BURGOS DE ARAUJO - CPF: 934.004.891-15 (EMBARGANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (EMBARGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – OMISSÃO INEXISTENTE - MATÉRIA NÃO ALEGADA NO APELO - INOVAÇÃO RECURSAL -
EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

DANIEL APARECIDO BURGOS DE ARAUJO

em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000454-31.2020.8.11.0055,
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
do embargado
“para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).”

(Id. 132753657).

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser declarada a inexistência da relação jurídica quando a instituição financeira não faz prova da contratação que ensejou as cobranças indevidas.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar.

Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)”

Em suas razões, de Id. 133953663, a embargante sustenta que o acórdão é omisso, ao argumento de que não restou elucidado se a condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais) é para cada uma das requeridas ou se é solidária.

Afirma que, embora a ação originária tenha sido ajuizada debatendo os ilícitos cometidos pelas requeridas Pernambucanas e Banco Bradesco, os fatos ensejadores do dano moral são distintos, sem nenhuma relação entre eles.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID. 134570685, refutando as razões dos Embargos e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conforme relatado a parte aduz que o acórdão embargado possui omissão, ao fundamento de que não restou esclarecido se a condenação em pagamento de indenização a título de dano moral é solidária ou não.

Pois bem.

No caso em apreço, nota-se que a suposta omissão apontada pelo embargante teria ocorrido desde a sentença, o que sequer foi objeto de embargos de declaração no juízo de primeiro grau, não fora atacada via recurso de apelação pelo ora embargante, bem como não fora enfrentada no acórdão ora recorrido, sendo que apenas restou analisada nessa instância recursal a quantificação do dano moral fixado pelo juízo
a quo.

Outrossim, calha ponderar que, ainda que fosse analisada a matéria ventilada nos presentes embargos, estes seriam rejeitados, mesmo porque a sentença de primeiro grau analisou a questão central da ação originária sob a ótica do CDC, sendo que este atribui responsabilidade solidária quando há mais de um autor a ofensa, não havendo falar em qualquer omissão a ser sanada.

Dessa forma, pretende o segundo embargante trazer ao conhecimento do Tribunal, por vias transversas e incorrendo em patente inovação recursal, questões não deduzidas a tempo e modo no recurso de apelação.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022